Tribunal: TJMT
Processo: 1020912-31.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1020912-31.2019.8.11.0041
Recorrente: RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE
Recorrida: BEATRIZ DAS NEVES SANTANA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III - SPE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao recurso das partes recorrentes, conforme a seguinte ementa (ID. 113761495):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL – RESPONSABILIDADE DA INCORPORADORA – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS – SÚMULA 543 DO STJ – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – TAXAS DE IPTU E CONDOMINIAL – APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – TEMA 1002 STJ – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ.
Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual do empreendimento imobiliário, que atrasou excessivamente na entrega do imóvel, fica esta obrigada a restituir à compradora toda a quantia desembolsada, vedada a dedução de qualquer percentual.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega de imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador (AgInt no REsp 1713354/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).
A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.
O dever de pagamento de IPTU e das taxas condominiais pelo promitente comprador, nasce a partir da entrega das chaves, momento da transferência da posse direta do imóvel, mostrando-se indevido o dever de pagamento em momento anterior.
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão” (Tema 1002 STJ).
(RAC n° 1020912-31.2019.8.11.0041, Rel. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 15.12.2021)”.
Interpostos os embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no ID. 121366495.
As recorrentes sustentam em suas razões:
(i) Suspensão do processo até o julgamento do Tema 1085/STJ, que definirá a tese alusiva à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia.
(ii) Violação aos arts. 422, 427, 476 e 477 do Código Civil e 926 do CPC ao fundamento de afronta ao pacta sunt servanda e inexistência de atraso, aduzindo que a unidade foi concluída e entregue dentro do prazo pactuado e que a parte recorrida não foi emitida na posse do imóvel na data aprazada porque não adimpliu a integralidade do preço. Justificam que deve prevalecer (ante a ausência de vícios resultantes de erro, dolo ou coação) o estipulado no contrato de financiamento;
(iii) Violação ao artigo 927 do Código Civil pois, ante a inexistência de atraso, não se justifica a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes;
(iv) Responsabilidade da parte recorrida quanto ao pagamento das taxas condominiais, pois a unidade estava disponível ao uso;
(v) Requerem a retenção da quantia equivalente a 25% dos valores adimplidos pelos recorridos a título de cláusula penal, diante da culpa exclusiva destes para a rescisão contratual;
(vi) Violação ao artigo 186 e 188 inciso I do Código Civil, além dissídio jurisprudencial, pois no tocante ao dano moral não houve prova de qualquer abalo ao direito da personalidade. Ademais, a Jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que o atraso na entrega da unidade imobiliária configura mero aborrecimento;
Recurso tempestivo (ID.123130984). Devidamente preparado (ID. 123116969).
Contrarrazões (ID.126029692) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1095- afastamento.
As partes recorrentes sustentam pela suspensão do processo até o julgamento do Tema 1095/STJ, já que a parte recorrida se submeteu a um contrato que é regido pela Lei no. 9.514/97, a qual regula o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui o procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel, devendo, portanto, ser aplicada a referida lei ao presente caso.
Esclarecem que a propriedade do imóvel foi consolidada em favor das vendedoras diante da inadimplência da parte recorrida com relação aos pagamentos do instrumento de financiamento.
Estabelecida esta premissa fática, verifica-se que não é caso de suspensão do processo em virtude da existência do Tema 1095, pois o caso dos autos possui diferença salutar em comparação àqueles submetidos a sistemática de recursos repetitivos.
Isto porque a controvérsia discutida no Tema 1095 definirá a aplicação do CDC aos contratos regidos pela Lei no. 9.514/97 que tenham sido levados a registro na matrícula do imóvel. Somado a isto, o cenário externado na controvérsia é referente a inadimplência provocada pelos promissários compradores, o que não é o caso dos autos, o que foi bem pontuado no acordão, in verbis:
Quanto ao afastamento da Lei no. 9.514/97, infere-se que o mesmo se deu em virtude da comprovação de que as requeridas/apelantes descumpriram com sua parte obrigacional, ensejando, ainda, o reconhecimento da abusividade da cláusula respectiva, com fundamento no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Além disso, como muito bem dirimido pelo magistrado sentenciante, “em todo contrato bilateral vigora cláusula resolutiva tácita (CC, art. 475) de forma que, na hipótese de inadimplência, incumbe ao credor optar pela execução do contrato ou pleitear judicialmente sua rescisão. Na lição de Carlos Roberto Gonçalves, na obra Direito Civil Brasileiro, Volume III, Editora Saraiva, 2004, pág. 157: “Na execução do contrato, cada contraente tem a faculdade de pedir a resolução, se o outro não cumpre as obrigações avençadas. Essa faculdade pode resultar de estipulação ou de presunção legal” (sic).
Diante deste cenário, é possível concluir que as apelantes não lograram êxito em comprovam ter cumprido com a respectiva avença, no que tange a entrega da posse direta do imóvel à apelada, após o registro do contrato que se deu em 02/08/2016, de modo que resta apto, inclusive a lhes imputar a culpa pela rescisão do contrato, pois não providenciou a entrega da posse direta do imóvel até o mês de novembro de 2016, período este em que a autora ainda encontrava-se adimplente com o contrato entabulado entre as partes, conforme demonstram os documentos anexos ao Id 95734994, o que, inclusive, fora muito bem sopesado pelo togado singular.
Aliado a isso, registra-se que na referida ocasião (novembro de 2016) não havia sido iniciada os procedimentos para consolidação da propriedade do bem em mãos da credora, o que torna a hipótese de rescisão por culpa da vendedora – não da compradora –, motivo pelo qual não há falar em aplicação das regras da Lei no. 9.514/97, tendo em vista se tratar de rescisão do contrato por iniciativa da credora fiduciária, em razão do seu inadimplemento.
Assim sendo, como a promitente compradora encontrava-se em dia com os pagamentos quando do descumprimento do contrato por parte da promitente vendedora, de sorte que tem o direito de rescindir o contrato e reaver imediatamente as quantias pagas.
Por consequência, não há moldura fática que submeta a causa em questão ao pedido de suspensão até o julgamento do Tema 1095/STJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 422 e 427 do CC - Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial o recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas a ausência de vício por erro dolo ou coação (alegada contrariedade aos ars. 138 e 171, II do CC) e da boa-fé que devem guardar os contratos (arts 422 e 427 do CC) sequer restaram ventiladas no acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Portanto, tem-se que a alegada ofensa aos arts. 138; 171, II; 422 e 427 do CC não restaram debatidas e decididas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida nos autos. Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
“[...] Não se reconhece o prequestionamento pela simples oposição de embargos de declaração, de modo que, persistindo a omissão, é necessário interpor recurso especial por afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de perseverar o óbice da ausência de prequestionamento. (AgInt no AREsp 1420454/RN, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
“[...] Incide a Súmula no 211 do STJ quando o tema trazido além de não ser enfrentado nas instâncias de origem, o recurso especial não apontada a violação do art. 1.022 do NCPC em suas razões, com vistas a suprir eventual omissão do Tribunal fluminense. (AgInt nos EDcl no AREsp 1443526/RJ, Rel. M. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Na hipótese, não foi alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15 a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade passiva ad causam da seguradora requerida. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1497492/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 11/11/2019, DJe 19/11/2019)” (grifei).
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, verifica-se que a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, em especial quanto a existência de culpa quanto a rescisão do contrato, a qual quer imputar à promitente compradora para, a partir de então, argumentar ofensa ao artigo 422 do CC, no sentido de que o contrato deve ser cumprido em sua íntegra.
Registre-se que no caso dos autos, foi reconhecida a culpa das recorrentes pela rescisão contratual, concluindo ser devida a devolução dos valores até então pagos pelos promitentes compradores em integralidade, além da condenação por lucros cessantes. Assim consignou o acórdão:
“(...)Assim sendo, como a promitente compradora encontrava-se em dia com os pagamentos quando do descumprimento do contrato por parte da promitente vendedora, de sorte que tem o direito de rescindir o contrato e reaver imediatamente as quantias pagas.
Logo, escorreita a sentença, tendo em vista que as apelantes deixaram de cumprir sua obrigação de entregar a posse direta do imóvel após o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, havendo, ainda, demora desnecessária na realização do aludido registro, sendo estas culpadas pela rescisão, de modo que cabível a devolução pretendida.
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão nesse ponto, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. Não se constata a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15, porquanto os argumentos expostos pela parte foram apreciados, com fundamentação clara, coerente e suficiente pelo órgão julgador.
2. Alterar as conclusões do Tribunal de origem quanto à ocorrência de inovação recursal e à ausência de cerceamento de defesa demandaria nova incursão nas provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 4. A Corte local, interpretando as cláusulas do contrato e com amparado nas provas dos autos, reconheceu a culpa da ora agravante pela rescisão contratual. Logo, a alteração do ficou decidido encontra óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.736.843/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da violação aos artigos 476 e 477 e 927 do Código Civil – Análise de fatos e provas.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Neste prisma, verifica-se que a recorrente pretende provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, em especial quanto a responsabilidade pela rescisão contratual, a qual imputa a promitente compradora para, a partir de então, argumentar ofensa aos artigos 476 e 477 do CC, no sentido de que não estariam obrigadas a cumprir sua parte da avença quando a parte contrária também não o fez, o que derruiria, por consequência, a condenação por lucros cessantes (art.927 do CC) ou, subsidiariamente, daria lastro ao pedido de retenção de 25% sobre os valores pagos.
Registre-se que no caso dos autos, restou reconhecido a culpa das recorrentes quanto a rescisão contratual. Assim consignou o acórdão:
“(...)Assim sendo, como a promitente compradora encontrava-se em dia com os pagamentos quando do descumprimento do contrato por parte da promitente vendedora, de sorte que tem o direito de rescindir o contrato e reaver imediatamente as quantias pagas.
Logo, escorreita a sentença, tendo em vista que as apelantes deixaram de cumprir sua obrigação de entregar a posse direta do imóvel após o registro do contrato no Cartório de Registro de Imóveis, havendo, ainda, demora desnecessária na realização do aludido registro, sendo estas culpadas pela rescisão, de modo que cabível a devolução pretendida.
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão nesse ponto, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Nesse mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APARTAMENTO COMPRADO NA PLANTA. PROCEDENTE O PEDIDO PARA PAGAMENTO DE R$8.000,00 POR DANOS MORAIS. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. O LEILÃO DO IMÓVEL NO CURSO DA AÇÃO, NÃO ACARRETA PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA AÇÃO. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. PREPOSTO DA RÉ. PROMESSA ESCRITA DE VISTA PARA O CRISTO REDENTOR. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS MENSAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO DO CONTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria foi objeto de exame em decisão exarada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. A falta de prequestionamento inviabiliza o exame das questões invocadas em sede de recurso especial quanto à violação a dispositivos de lei federal. Incidência na espécie da Súmula 211/STJ.
3. O exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão, reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.994.533/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 6/4/2022.)
No que se refere a violação aos artigos 186 e 188 inciso I do CC, está amparada na assertiva de que as partes recorrentes não praticaram ato ilícito passível de indenização, pois não tiveram culpa na rescisão contratual.
O acordão recorrido, soberano na análise do conjunto probatório dos autos, afirmou o seguinte (ID 113761495):
“No que tange ao dano moral, resta evidenciado que a desídia das rés causou transtornos à autora e as consequências advindas do adiamento do sonho de receber seu imóvel não se retrata de mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que lhe proporcionaria a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.
Além disso, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.
Ademais, como bem assinalado pelo togado sentenciante, “(...) Na espécie, o imóvel já existia, ou seja já se encontrava construído. O registro do contrato poderia ter sido feito logo em janeiro, após o cancelamento da hipoteca. Contudo, nada foi realizado. A consumidora se viu pagando as prestações, mas não possuía informação acerca da entrega da posse do imóvel. Entendo, que a referida situação, que perdurou por todo ano de 2016 (até novembro), período de adimplemento da autora das prestações, efetivamente frustra todo o planejamento familiar e acarreta danos que ultrapassam, em muito, os transtornos inerentes ao cotidiano, de modo que a condenação por danos morais se torna necessários e evidentes” (sic).
Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) conforme fixado na sentença.
Oportuno destacar que para rever o entendimento firmado o aresto que concluiu pela existência dos danos morais é imprescindível o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser cabível, na hipótese de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento da promitente-vendedora, a condenação desta ao pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo dispensável a prova desses. Inafastável o óbice da Súmula 83 do STJ.
2. Para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias e analisar a demonstração ou não dos danos morais, tal como posta nas razões do apelo extremo, seria necessária a reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.954.863/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Neste esteio, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Da restituição das taxas condominiais e violação ao artigo 926 do CPC - necessidade de identificação precisa dos dispositivos legais violados (Súmula 284/STF).
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, embora as partes recorrentes afirmem que há inúmeros precedentes deste Estado que reverberam a tese de que as taxas condominiais são devidas pelo adquirente do imóvel, não demonstraram de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais.
Em suas razões recursais, as partes recorrentes fizeram menção apenas ao artigo 926 do CPC objetivando a reversão do julgado que a condenou ao pagamento das taxas condominiais até a efetiva entrega das chaves, cuja carga normativa é insuficiente para subsidiar a reforma da indigitada condenação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Para elucidar:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça